Tribunal: TJDFT
Processo: 0026488-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0026488-76.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO RUI ROCHA, MARCOS ANTONIO REIS, ESPOLIO DE MARCO ANTONIO GALVAO APELADO: MARCOS ANTONIO REIS, EVALDO RUI ROCHA, ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de petição em que o advogado da parte pleiteia que o feito não seja julgado em sessão presencial por videoconferência. Sustenta, em síntese, que somente o julgamento presencial possibilita o pleno exercício da advocacia, bem como defende que o adiamento do julgamento não acarretará prejuízo às partes. Informa que a data marcada para o julgamento telepresencial do recurso interposto nos autos coincide com a data de julgamento de outro recurso que tramita perante a 3a Turma Cível. Brevemente relatado, decido. O julgamento em sessão presencial por videoconferência foi a solução encontrada por este Tribunal de Justiça para dar andamento aos processos nesse momento singular em que o mundo se encontra, em razão da necessidade de isolamento social e com a finalidade de reduzir a possibilidade de contágio pela COVID-19, estando amparado, inclusive, no princípio da eficiência. A referida modalidade de julgamento foi adotada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, incluindo os Tribunais Superiores e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que editou a Resolução n. 314, de 20 de abril de 2020. A referida Resolução prevê a necessidade de que as sessões de julgamento ocorram virtualmente. Confira-se, nesse sentido, o teor do art. 5o, caput e parágrafo único e do art. 6o, §2o, ambos da Resolução n. 314: Art. 5o As sessões virtuais de julgamento nos tribunais e turmas recursais do sistema de juizados especiais poderão ser realizadas tanto em processos físicos, como em processos eletrônicos, e não ficam restritas às matérias relacionadas no art. 4o da Resolução CNJ n. 313/2020, cujo rol não é exaustivo, observado no mais o decidido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na Consulta n. 0002337-88.2020.2.00.0000. Parágrafo único. Caso as sessões se realizem por meio de videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (CPC, art. 937, §4o). Art. 6o Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ n. 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial. (...) §2o Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está assegurada a utilização por todos juízos e tribunais da ferramenta Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio eletrônico na internet (www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/), nos termos do Termo de Cooperação Técnica n. 007/2020, ou outra ferramenta equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e procuradores habilitados. No âmbito deste Tribunal de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n. 52, de 8 de maio de 2020, responsável por regulamentar a realização de audiência e sessões de julgamento por videoconferência no 1o e 2o Graus de Jurisdição enquanto o regime diferenciado de trabalho estiver em vigor para evitar a disseminação da COVID-19. De acordo com o art. 2o, §§ 1o e 2o da Portaria Conjunta n. 52, as sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais, razão pela qual os procedimentos adotados nas sessões de julgamento presenciais por videoconferência serão idênticos aos das sessões presenciais. Em consonância com o disposto na Resolução n. 314 do CNJ, o art. 3o, §4o da Portaria Conjunta n. 52 prevê que as sessões presenciais por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. O art. 12 da Portaria Conjunta n. 52 estabelece que “os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência”. A leitura do disposto na Resolução n. 314 do CNJ e na Portaria Conjunta n. 52 deixa claro que, nas sessões presenciais por videoconferência, os advogados poderão ser valer das mesmas prerrogativas ao julgamento presencial, estando preservados todos os meios de atuação da defesa técnica, inclusive com a possibilidade de realizar sustentação oral. O simples fato de o julgamento ocorrer em sessão presencial por videoconferência não é suficiente para embasar pedido de adiamento formulado pelo advogado, principalmente por ser modalidade de julgamento com valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração de justo impedimento. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Por não ser a sustentação oral considerada um ato essencial à defesa, é discricionário o deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento, não gerando, portanto, nulidade a sua negativa, ainda mais quando não requerido em tempo hábil. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 538.645/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil. Precedentes. 2. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1804368/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019) Na hipótese dos autos, o advogado não demonstrou a necessidade de adiamento do julgamento, uma vez que a sessão presencial por videoconferência permite a realização de sustentação oral. Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se justifica a retirada de pauta de sessão virtual o processo por falta de oportunidade de o advogado ser recebido pelo desembargador para entregar memoriais[1]. Em relação à informação de que a data marcada para o julgamento do recurso interposto nos autos coincide com a data de julgamento de outro recurso que tramita perante a 3a Turma Cível, verifica-se que as pautas de julgamento da 3a Turma Cível e da 5a Turma Cível foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico no mesmo dia, o que justifica o adiamento do julgamento do presente recurso para a próxima sessão de julgamento em videoconferência. Ante o exposto, defiro o pedido de adiamento do julgamento do recurso, com a determinação de que seja incluído na pauta da próxima sessão de julgamento em videoconferência. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] RtPaut no Agravo em Recurso Especial n. 984.285 – MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, publicada em 20/3/2020; RtPaut no AREsp 1.342.677 – SC, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicada em 19/3/2020; Pet no Recurso Especial n. 1750589 – RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, publicada em 19/3/2020.